Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. FORÇA EXECUTIVA. SÚMULA 233/STJ. TEMA 576/STJ. LEI No 10.931/2004. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AFASTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário emitida para operação de crédito em conta corrente na modalidade de cheque especial, declinou da competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cédula de crédito bancário emitida para documentar operação de abertura de crédito em conta corrente, na modalidade de cheque especial, possui natureza de título executivo extrajudicial apto a embasar execução e justificar a competência da Vara especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 10.931/2004 estabelece, em seu art. 28, que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro certa, líquida e exigível. O dispositivo também autoriza que a obrigação seja demonstrada por meio do saldo devedor indicado no título ou apurado mediante planilha de cálculo e extratos de conta vinculada à operação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 576 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial. A Corte Superior reconheceu, ainda, que esse título pode ser utilizado para documentar abertura de crédito em conta corrente, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
5. No caso concreto, a execução foi instruída com cédula de crédito bancário regularmente emitida para documentar operação de crédito em conta corrente. O título encontra-se acompanhado de extratos bancários e planilha demonstrativa do saldo devedor, elementos que evidenciam a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação executada.
6. A Súmula no 233 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o contrato de abertura de crédito não constitui título executivo extrajudicial. Esse entendimento, contudo, refere-se apenas a contratos rotativos antigos ou sem clareza no valor, não se estendendo a financiamentos fixos ou cédulas de crédito bancário modernas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, inclusive quando emitida para documentar abertura de crédito em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. 2. A execução fundada em cédula de crédito bancário regularmente instruída com extratos e demonstrativo do débito afasta a incidência da Súmula no 233 do Superior Tribunal de Justiça.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783; Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013 (Tema 576); TJDFT, Acórdão 2047432, 0724662-44.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025; TJDFT, Acórdão 2085516, 0737519-25.2025.8.07.0000, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; Acórdão 1379664, 0711809-42.2021.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 27/10/2021.